Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-76.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
Agravo de Instrumento/Petição n. 1007020-76.2022.8.11.0000
Agravante: Julianna Cintra Barboza
Agravados: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Giovani Curvo Muniz
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, autuado como petição criminal, com pedido de liminar, interposto por Julianna Cintra Barboza, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 0018498-50.2018.8.11.0042, que determinou a constrição cautelar de um bem imóvel supostamente pertencente à requerente.
A subscritora da petição aduz, em síntese, que no dia 4.8.2016 a então magistrada da 7a Vara Criminal de Cuiabá determinou a constrição cautelar de um imóvel registrado em nome de Giovani Curvo Muniz, que seria réu em uma ação penal que tramita naquela Vara Especializada.
Entretanto, o referido imóvel, na realidade, pertenceria à requerente, que o teria adquirido de boa-fé no dia 30.3.2015, portanto, em momento anterior à ordem judicial, passando a residir no local desde então, não tendo qualquer participação nos fatos apurados na ação penal.
Ressalta que a ordem judicial de constrição foi proferida em 4.8.2016, entretanto, a denúncia não foi ofertada até o ano de 2018, motivo pelo qual teria existido evidente excesso de prazo, devendo haver o levantamento do sequestro, nos termos do art. 131 do Código de Processo Penal, que determina a adoção da referida providência se a ação penal não foi intentada no prazo de sessenta dias, contado da data da conclusão da diligência.
Consigna ter postulado a referida providência em primeira instância, entretanto, o juiz de primeiro grau limitou-se a aduzir que a referida questão somente poderia ser analisada após o trânsito em julgado da ação penal movida em desfavor do agravado.
Assim, aduzindo que foi determinada a constrição de um imóvel de uma terceira pessoa, estranha à ação penal e que agiu de boa-fé, postulou, inclusive em sede de liminar, a suspensão da decisão objurgada, com a consequente determinação do levantamento do sequestro e da indisponibilidade do imóvel, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito.
Alternativamente, requer seja determinado ao magistrado de primeiro grau que julgue o mérito dos embargos de terceiros aforados na primeira instância (Id. 124643683).
Juntou documentos (Ids. 124643684 a 124643691).
É o relatório.
Prima facie, não obstante a natureza do pleito recursal, não se observa a existência de caráter emergencial que autorize o deferimento da medida liminar pleiteada.
Sobre o tema, verifico que a própria requerente aduziu em sua petição que embora tenha ocorrido a constrição do bem imóvel, ela vem residindo no local há vários anos, não havendo qualquer elemento de informação que comprove que a sua posse e o efetivo gozo do imóvel estejam ameaçados.
Por outro lado, não há sequer alegação de que ela pretenda alienar o imóvel ou mesmo realizar outro negócio jurídico que pudesse ser obstado pela determinação judicial prolatada pelo juízo de origem.
Ressalto que embora a recorrente tenha acostado cópia integral de um incidente no qual ela, na qualidade de terceiro, postulou a liberação do bem, a constrição cautelar foi determinada em uma ação penal aparentemente já instaurada contra o suposto antigo proprietário do imóvel, não constando no feito sequer a decisão que determinou a medida.
Ademais, o pedido aforado se confunde com o mérito, já que se postula, em sede de liminar, a imediata liberação do bem imóvel, pleito que deve ser apreciado pelo órgão colegiado quando do julgamento do mérito.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que se trata de agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão prolatada contra réu em ação penal, havendo divergência inclusive em relação à medida judicial cabível, entendo que deve ser adotado o rito processual mais amplo possível, motivo pelo qual determino que se expeça ofício ao juízo de primeiro grau para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias sobre o pleito recursal, devendo instruir as informações com cópia da decisão que determinou a constrição do imóvel e da denúncia oferecida na ação penal de origem.
Após a juntada das informações sobreditas, intimem-se os agravados para o oferecimento das contrarrazões recursais.
Finalmente, considerando tratar-se de pedido que impacta diretamente em ação penal pública incondicionada já proposta, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a recorrente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator